Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-82.2024.8.11.0095
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000413-82.2024.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), J. L. L. N. - CPF: 070.010.411-90 (APELADO), ROBERTA APARECIDA LOPES LAURINDO - CPF: 044.195.261-57 (APELADO), ROBERTA APARECIDA LOPES LAURINDO - CPF: 044.195.261-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE PARANAITA - CNPJ: 03.239.043/0001-12 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), J. L. L. N. - CPF: 070.010.411-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARANAÍTA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO. TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH). RITALINA 20MG E ACOMPANHAMENTO NEUROPSICOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO MUNICÍPIO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Paranaíta contra sentença que julgou procedente o pedido para determinar que os entes públicos forneçam medicamento Ritalina 20mg (4 frascos por mês) e acompanhamento neuropsicológico a menor diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90) e Transtorno de Comportamento com sinais de ansiedade (CID F41.1).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o medicamento Ritalina 20mg e o acompanhamento neuropsicológico são imprescindíveis ao tratamento do autor, mesmo diante de parecer desfavorável da CONITEC; (ii) estabelecer a quem compete primariamente o fornecimento do medicamento e do tratamento pleiteados, conforme as regras de repartição de competências do SUS; (iii) determinar a forma de divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os entes federativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O parecer desfavorável da CONITEC à incorporação do medicamento ao SUS não impede sua concessão judicial quando comprovada a necessidade e imprescindibilidade para o tratamento do paciente.

4.

O laudo médico atesta que o menor necessita do medicamento Ritalina 20mg e que não há similar disponível no âmbito do SUS, sendo este insubstituível para o controle do quadro clínico.

5.

O médico responsável pelo atendimento ao paciente possui autoridade técnica e científica para indicar o tratamento mais adequado, considerando as peculiaridades do quadro clínico.

6.

Conforme o Tema 793 da Repercussão Geral do STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

7.

O medicamento Ritalina 20mg, por ser de baixo custo e complexidade, e o acompanhamento neuropsicológico, por ser serviço prestado no âmbito da atenção básica ou média complexidade, são de responsabilidade primária do Município.

8.

O direcionamento da obrigação ao Município não afasta a responsabilidade solidária do Estado, apenas estabelece uma ordem de preferência para o cumprimento da obrigação.

9.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser dividida proporcionalmente entre os entes federativos que figuraram no polo passivo da demanda, conforme o art. 87, § 1º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso do Município desprovido.

1.

O parecer desfavorável da CONITEC não impede, por si só, a concessão judicial de medicamento quando comprovada sua imprescindibilidade para o tratamento do paciente.

2.

Nas demandas de saúde, embora exista solidariedade entre os entes federativos, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências do SUS.

3.

O fornecimento de medicamentos de baixo custo e complexidade e o acompanhamento neuropsicológico são de responsabilidade primária do Município, no âmbito da atenção básica à saúde.

4.

A responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser dividida proporcionalmente entre os entes federativos que figuraram no polo passivo da demanda.

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 7º, IX; CPC, art. 87, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178/SE, Tema 793 da Repercussão Geral; TJMT, N.U 1026567-34.2024.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido formulado por JEAN LUCAS LOPES NOCENTE, representado por sua genitora ROBERTA APARECIDA LOPES LAURINDO, para determinar que os entes públicos forneçam o tratamento com a medicação Ritalina 20mg (4 frascos por mês) e o acompanhamento com neuropsicólogo, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F 90) e Transtorno de Comportamento com sinais de ansiedade (CID F 41.1).

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO alega que o medicamento pleiteado possui rejeição expressa da CONITEC à sua incorporação ao SUS. Sustenta que a parte apelada não comprovou que os medicamentos disponíveis no SUS foram ou estão sendo ineficazes, tampouco demonstrou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Argumenta que, para a concessão de medicamento fora do SUS, é necessária a demonstração da ineficácia do medicamento fornecido pela política pública e, ao mesmo tempo, da imprescindibilidade do medicamento pleiteado. Subsidiariamente, em caso de procedência do pedido, requer que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao Município de Paranaíta-MT. Além disso, requereu a divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os entes federativos demandados. Ao final, requer seja dado provimento ao recurso.

Por sua vez, o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT sustenta que a parte autora não comprovou os requisitos legais para a concessão do medicamento. Argumenta que o medicamento pleiteado não integra a RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais), tampouco as listas do Estado de Mato Grosso ou do Município. Alega que o Município não possui competência administrativa, técnica, operacional ou orçamentária para viabilizar diretamente o cumprimento da obrigação imposta. Ressalta que, diante da natureza de alta complexidade do medicamento e do tratamento pleiteado, o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Estado. Requer seja dado provimento ao recurso com a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, para que todo o custeio do tratamento seja direcionado ao Estado de Mato Grosso.

A parte autora apresentou contrarrazões a ambos os recursos, requerendo tão somente o provimento parcial do recurso do Estado para que seja reconhecida a solidariedade entre os entes demandados para fins de pagamento da verba sucumbencial.

O Ministério Público, em parecer, opinou pelo provimento do recurso do Estado tão somente para que seja estabelecida a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta, na proporção de 50% para cada ente federativo, e pelo desprovimento do recurso do Município.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e pelo MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Paranaíta-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Antecipada, julgou procedente o pedido formulado por JEAN LUCAS LOPES NOCENTE, representado por sua genitora ROBERTA APARECIDA LOPES LAURINDO, para determinar que os entes públicos forneçam o tratamento com a medicação Ritalina 20mg (4 frascos por mês) e o acompanhamento com neuropsicólogo, tendo em vista o diagnóstico de Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F 90) e Transtorno de Comportamento com sinais de ansiedade (CID F 41.1).

Inicialmente, verifico que os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

A controvérsia recursal cinge-se, essencialmente, a três pontos: (i) a necessidade e a imprescindibilidade do medicamento Ritalina 20mg e do acompanhamento neuropsicológico para o tratamento do autor; (ii) a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e do tratamento pleiteados; e (iii) a divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os entes federativos demandados.

O Estado de Mato Grosso alega que o medicamento pleiteado possui rejeição expressa da CONITEC à sua incorporação ao SUS e que a parte autora não comprovou a ineficácia dos medicamentos disponíveis no SUS, tampouco demonstrou a imprescindibilidade do medicamento pleiteado.

Conforme se verifica dos autos, o autor, nascido em data de 28/06/2010, foi diagnosticado com Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (CID F90) e Transtorno de Comportamento com sinais de ansiedade (CID F41.1), conforme laudo médico juntado aos autos.

O laudo médico atesta que o menor faz uso das medicações Ritalina, Sertralina e Risperidona, consideradas essenciais para o seu tratamento. Ademais, o profissional atesta que, no caso específico da Ritalina, não há similar disponível no âmbito do SUS, sendo esta insubstituível para o controle do quadro clínico.

Embora a CONITEC tenha emitido parecer desfavorável à incorporação do medicamento para o tratamento de TDAH em crianças e adolescentes entre 6-17 anos, essa circunstância, por si só, não é suficiente para afastar o fornecimento do medicamento, especialmente considerando que a decisão da CONITEC se baseia em análises de custo-efetividade para o sistema público, critério que não deve prevalecer quando em conflito com a proteção à saúde e à vida do cidadão.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial:

"(...) A recusa da CONITEC quanto à incorporação do medicamento ao SUS não impede sua concessão judicial, desde que atendidos os critérios técnicos do caso concreto. (N.U 1026567-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2025, Publicado no DJE 29/05/2025)"

Destaco que o médico responsável pelo atendimento ao menor possui autoridade técnica e científica para indicar o tratamento mais adequado, considerando as peculiaridades do quadro clínico do paciente. Nesse contexto, estando devidamente comprovada a necessidade clínica, a autonomia do médico deve ser respeitada, sendo, portanto, imprescindível o fornecimento do medicamento prescrito.

Quanto ao acompanhamento neuropsicológico, também se mostra necessário para o tratamento integral do paciente, conforme prescrição médica, sendo parte indissociável do tratamento para o controle adequado do quadro clínico apresentado.

Portanto, restam demonstradas a necessidade e a imprescindibilidade do medicamento Ritalina 20mg e do acompanhamento neuropsicológico para o tratamento do autor.

Tanto o Estado de Mato Grosso quanto o Município de Paranaíta-MT sustentam que a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento e do tratamento pleiteados deve recair sobre o outro ente federativo.

O Estado alega que, conforme parecer do NAT, a responsabilidade seria do Município. Por outro lado, o ente municipal alega que o medicamento e o tratamento pleiteados são de alta complexidade, hipótese em que o cumprimento da obrigação deve recair sobre o Estado.

A questão da responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento de medicamentos e tratamentos de saúde foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da Repercussão Geral, que fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
."

Conforme se depreende da tese fixada pelo STF, embora exista solidariedade entre os entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

No caso em análise, é necessário verificar a quem compete, primariamente, o fornecimento do medicamento Ritalina 20mg e do acompanhamento neuropsicológico, de acordo com as regras de repartição de competências do Sistema Único de Saúde (SUS).

A Lei nº 8.080/90, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, estabelece em seu art. 7º, inciso IX, a descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios e regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde.

De acordo com a organização do SUS, os medicamentos são divididos em componentes: Básico, Estratégico e Especializado. O Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) destina-se à aquisição de medicamentos e insumos da atenção primária em saúde, sendo de responsabilidade dos Municípios. O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se ao tratamento de doenças de perfil endêmico e de impacto socioeconômico, sendo de responsabilidade do Ministério da Saúde. O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) destina-se à aquisição de medicamentos de alto custo ou para tratamentos de maior complexidade, sendo de responsabilidade compartilhada entre União, Estados e Municípios, conforme os grupos de medicamentos.

No caso do medicamento Ritalina 20mg, trata-se de medicamento não incorporado ao SUS, conforme parecer da CONITEC. Contudo, considerando que se trata de medicamento de baixo custo e complexidade, sua aquisição e fornecimento se enquadram melhor nas atribuições municipais, no âmbito da atenção básica à saúde.

Quanto ao acompanhamento neuropsicológico, trata-se de serviço de saúde que, em regra, é prestado no âmbito da atenção básica ou média complexidade, sendo, portanto, de responsabilidade primária do Município. Corroborado pelo parecer do Núcleo de Apoio Técnico – NAT o qual consignou que a responsabilidade quanto às terapias reabilitadoras é do gestor municipal. (Id. 303463379)

Nesse sentido, considerando as regras de repartição de competências do SUS e a natureza do medicamento e do tratamento pleiteados, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primariamente ao Município de Paranaíta-MT, sem prejuízo da responsabilidade solidária do Estado de Mato Grosso em caso de descumprimento pelo ente municipal.

Ressalto que o direcionamento da obrigação ao Município não implica em sua exclusão do polo passivo, tampouco afasta a responsabilidade solidária do Estado, mas apenas estabelece uma ordem de preferência para o cumprimento da obrigação, em consonância com a tese fixada pelo STF no Tema 793 da Repercussão Geral.

O Estado de Mato Grosso requer a divisão da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre os entes federativos demandados.

O art. 87, § 1º, do CPC estabelece que
"a sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput".

Na presente demanda, figuraram no polo passivo o Estado de Mato Grosso e o Município de Paranaíta-MT, em litisconsórcio passivo, sendo necessária a distribuição proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre ambos.

Considerando que ambos os entes federativos foram condenados solidariamente ao fornecimento do medicamento e do tratamento pleiteados, e que o direcionamento da obrigação ao Município não afasta a responsabilidade solidária do Estado, entendo que a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios deve ser dividida na proporção de 50% para cada ente federativo.

Ante o exposto, dar parcial provimento ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO para:
a) Direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT, sem prejuízo da responsabilidade solidária do ESTADO DE MATO GROSSO em caso de descumprimento pelo ente municipal;
b) Estabelecer a divisão proporcional da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios entre o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE PARANAÍTA, na proporção de 50% para cada ente federativo.

Nego provimento ao recurso do MUNICÍPIO DE PARANAÍTA-MT, mantendo a sentença quanto à procedência do pedido para fornecimento do medicamento Ritalina 20mg (4 frascos por mês) e do acompanhamento com neuropsicólogo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026